Tribunal: TJMT
Processo: 1021569-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021569-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, União Estável ou Concubinato, Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDEZIO LIMA FERNANDES - CPF: 065.356.581-04 (ADVOGADO), ANA CRISTINA SOARES - CPF: 631.828.661-68 (AGRAVANTE), PAMELA PENHA - CPF: 009.998.361-37 (AGRAVADO), RUANA PENHA - CPF: 009.999.781-95 (AGRAVADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROMULO RAMOS PENHA FILHO - CPF: 209.440.391-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE ANUNCIATO DO NASCIMENTO - CPF: 384.370.401-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LENISE SAID CINTRA - CPF: 111.625.381-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE INVENTÁRIO –EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO POLO PASSIVO DA DEMANDA
–
TEMA 529 DO STF – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE UNIÕES ESTÁVBEIS CONCOMITANTES – MANUTENÇÃO DO
DECISUM
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

“
A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro
” (Tema 529 do STF).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1021569-28.2021.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Inventário, excluiu a agravante do polo passivo da demanda.

Ela alega que teve reconhecida a união estável com Romulo Ramos Penha Filho, de 1998 até o falecimento dele em 2014.

Diz que requereu a sua habilitação no Inventário, pleiteando
a sua participação nos bens inventariados, o seguro no qual a mesma é a segurada e aos valores existentes no então Órgão, onde o seu esposo era Auditor, ou seja, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
.

Aduz que o juízo
a quo
além de decidir que os valores previdenciários e 13o salário pertencem às filhas e não a ela (ex-companheira), ainda a excluiu da sucessão.

Argumenta que o
decisum fere o princípio da seguridade jurídica, desrespeita o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, pois o mesmo já fora reconhecido pelo também douto juízo da Primeira Vara Especializada em Família e Sucessões desta mesma comarca, em 04 de abril de 2.017, transitado e julgado
, direito que foi confirmado também pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em 21-1-2020 (processo n. 1010912-74.2016.8.11.0041).

Pontua que solicitou o seguro na Caixa Econômica Federal em 2019, as partes concordaram com o seu direito, no entanto até o momento não foi concedido o levantamento.

Efeito suspensivo indeferido (Id. 113178466).

Contraminuta no id. 116908473.

Parecer pelo não provimento (id. 125459162).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

A agravante se insurge contra o
decisum
que, na Ação de Inventário no 0038656-32.2014.811.0041,
a excluiu do polo passivo da demanda nos seguintes termos:

“[...]

Em audiência realizada em 04.04.2017 na 1.a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT (ID n.o 24500701 - Pág. 1), as filhas do falecido e as Senhoras Ana Cristina Soares[2], Lenise Said Cintra[3] e Elizete Anunciato Nascimento[4] fizeram acordo em relação ao período em que viveram em união estável com o Senhor Romulo Ramos Penha Filho. Vejamos:

i)

Lenise Said Cintra: 1986 a 2016

ii)

ii) Ana Cristina Soares: 1998 a 2014;

iii)

iii) Elizete Anunciato Nascimento: 2008 a 2014

Por esse motivo, as ex-companheiras requereram habilitação nos presentes autos para participar da partilha do acervo patrimonial deixado pelo falecido; entretanto, a herança deve ser partilhada apenas entre suas filhas.

Isso porque não obstante o Tema 529 do S.T.F., dispor sobre a “possibilidade de reconhecimento jurídico de união estável e de relação homoafetiva concomitantes, com o consequente rateio de pensão por morte”, recentemente o Supremo Tribunal Federal a Tese de que “
a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro
”.

[...]

À vista disso, as ex-companheiras devem ser excluídas da sucessão dos bens deixados por Romulo Ramos Penha Filho.”
(id. 111266991).

Apesar das arguições da agravante, infere-se nesta fase que inexiste erro ou inadequação no
decisum
, pois, como nele consignado, o Tema 529 do STF manteve o entendimento de que a preexistência de casamento ou de união estável impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários.

Desse modo, aquela Corte entendeu que o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável, em respeito à exegese prevista tanto na Constituição Federal quanto no Código Civil, que adota o regime monogâmico como regra em todo o território nacional (art. 1.566, I, do CC).

A propósito:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 529. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE COMPANHEIRA E COMPANHEIRO, DE UNIÕES ESTÁVEIS CONCOMITANTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. A questão constitucional em jogo neste precedente com repercussão geral reconhecida é a possibilidade de reconhecimento, pelo Estado, da coexistência de duas uniões estáveis paralelas, e o consequente rateio da pensão por morte entre os companheiros sobreviventes - independentemente de serem relações hétero ou homoafetivas. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem precedentes no sentido da impossibilidade de reconhecimento de união estável, em que um dos conviventes estivesse paralelamente envolvido em casamento ainda válido, sendo tal relação enquadrada no art. 1.727 do Código Civil, que se reporta à figura da relação concubinária ( as relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato ). 3
. É vedado o reconhecimento de uma segunda união estável, independentemente de ser hétero ou homoafetiva, quando demonstrada a existência de uma primeira união estável, juridicamente reconhecida. Em que pesem os avanços na dinâmica e na forma do tratamento dispensado aos mais matizados núcleos familiares, movidos pelo afeto, pela compreensão das diferenças, respeito mútuo, busca da felicidade e liberdade individual de cada qual dos membros, entre outros predicados, que regem inclusive os que vivem sob a égide do casamento e da união estável, subsistem em nosso ordenamento jurídico constitucional os ideais monogâmicos, para o reconhecimento do casamento e da união estável, sendo, inclusive, previsto como deveres aos cônjuges, com substrato no regime monogâmico, a exigência de fidelidade recíproca durante o pacto nupcial (art. 1.566, I, do Código Civil).
4. A existência de uma declaração judicial de existência de união estável é, por si só, óbice ao reconhecimento de uma outra união paralelamente estabelecida por um dos companheiros durante o mesmo período, uma vez que o artigo 226, § 3o, da Constituição se esteia no princípio de exclusividade ou de monogamia, como requisito para o reconhecimento jurídico desse tipo de relação afetiva inserta no mosaico familiar atual, independentemente de se tratar de relacionamentos hétero ou homoafetivos. 5. Tese para fins de repercussão geral: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 1045273, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-066

DIVULG 08-04-2021

PUBLIC 09-04-2021)

Dessa maneira, ante à vedação do reconhecimento jurídico de união estável e/ou de relação homoafetiva concomitantes, a manutenção da decisão é medida impositiva.

Nesse mesmo sentido, é o parecer do Ministério Público. Confira-se:

“[...]

No mérito, razões não gravitam em torno das alegações da ora Agravante, uma vez que de fato, o Pretório Excelso vem decidindo que a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, portanto, correta a r. decisão, assim, inclusive, vem decidindo o Eg. STJ, vejamos:
“Por outro lado - tal como na espécie -, "mantida a vida em comum entre os cônjuges (ou seja, inexistindo separação de fato), não se poderá reconhecer a união estável de pessoa casada. Nesse contexto normativo, a jurisprudência do STJ não admite o reconhecimento de uniões estáveis paralelas ou de união estável concomitante a casamento em que não configurada separação de fato"
(STJ, REsp 1.754.008/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 01/03/2019).

Além disso, o STF, no julgamento do RE no 1.045.273/SE, sob o rito de repercussão geral, decidiu:
"A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro"
.

Logo, entendo como correta a r. decisão objurgada que decidiu excluir as ex-companheiras que requereram habilitação nos autos para participar da partilha do acervo patrimonial deixado pelo falecido, uma vez que a herança deve ser partilhada apenas entre suas filhas, falece, nesse caso, a Agravante a probabilidade do direito.

Portanto, ausentes os pressupostos necessários para revisão da r. decisão objurgada, deve mesmo ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, eis que sequer trata-se de matéria que demanda reclamação via Agravo de Instrumento, pois ausentes os requisitos necessários à concessão da medida.

Ante exposto, opino pelo
improvimento
do recurso interposto, conforme razões aqui exaradas.
” (id. 125459162).

Por fim, cabe mencionar que os autos n. 1010912-74.2016.8.11.0041 trataram sobre pensão por morte em favor da mãe do falecido, e o que consta no
decisum
é que, em razão do reconhecimento das 3 uniões estáveis simultâneas em outra demanda, a genitora não faria jus a esse pagamento em razão da existência de outros dependentes (filhas e companheiras).

Esta lide, por outro lado, versa sobre o inventário e ela foi excluída da sucessão. Assim, são matérias diversas, de modo que não se verifica ofensa à coisa julgada.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022